Tribunal: STF
Processo: ARE 1579603
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Luís Gonzaga do Maranhão e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “FINANCEIRO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS INCONTROVERSAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADPF 528/STF. POSSIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de expedição de precatório. 2. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação, em observância às regras contidas nos arts. 100, § 5º, da Constituição, e 535, § 3º, inciso I, do CPC (STF, STP n. 823 Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2022). 3. No caso dos autos, não há falar em expedição imediata de precatório de valores tidos por incontroversos decorrentes do título executivo judicial proferido em ação civil pública, uma vez que a decisão interlocutória proferida na ação de cumprimento de sentença entendeu haver questões processuais veiculadas, em sede de impugnação, pendentes de análise e decisão. Verifica-se, com isso, que a União requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da apresentação de matérias preliminares, e, subsidiariamente, o acolhimento do excesso de execução do valor apontado em parecer técnico juntado aos autos. 4. No julgamento da ADPF n. 528, o Supremo Tribunal Federal autorizou a retenção de valores de honorários advocatícios contratuais decorrentes da parcela dos juros de mora do FUNDEF, mesmo em se tratando de honorários que decorram da execução de título judicial constituído em ação coletiva. Assim, tem razão a parte agravante quanto à possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com parcela dos juros de mora, nas causas relativas a verbas do FUNDEF, cujos valores deverão ser retidos somente após o trânsito em julgado da impugnação para a expedição do precatório de valores incontroversos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para assegurar a retenção dos honorários contratuais sobre a parcela de juros de mora de precatório, desde que se trate de valores incontroversos, cuja expedição somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da impugnação.” (Processo: 1034560-14.2022.4.01.0000 Processo Referência: 1005714-45.2017.4.01.3400, 13ª Turma do TRF da 1ª Região, Relator: Desembargador Federal Jamil Rosa De Jesus Oliveira, j. 19/07/2024.)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao Tema 28/STF. Argumenta-se, em síntese, ser possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, antes do trânsito em julgado total da ação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a expedição de precatório para a satisfação de parte do crédito exequendo exige o trânsito em julgado da impugnação, conforme estabelecido no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. No caso, tal como consignado pelas instâncias anteriores, ainda está pendente de julgamento, pelas vias ordinárias, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União em relação ao valor correspondente, razão pela qual não há que se falar em parcela incontroversa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 5. Agravo a que se nega provimento.” (STP 823 Extn-sexta-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1328323 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 27-08-2021)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente